Tribunal: TJSP
Processo: 1069456-53.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Impugnação genérica de cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade - – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC) – Tarifas de cadastro

Ementa:
*Contrato bancário – Revisão – Impugnação genérica de cláusulas contratuais – Inadmissibilidade – Limitação à taxa de juros – Inexistência – Capitalização – Possibilidade - – Comissão de permanência (ou Encargos de inadimplemento) – Validade, observados os limites impostos pelas Súmulas 30, 294, 296 e 472 do STJ – Análise dos REsp 1058114/RS e 1063343/RS (art. 543-C, do CPC) – Tarifas de cadastro e registro de contrato – Ausência de abusividade – Avaliação do bem, seguro, garantia mecânica e parcela premiável –Cobranças inadmissíveis – Recurso parcialmente provido.*